Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-94.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001420-94.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITORIA AZEVEDO SANTOS - CPF: 062.351.991-71 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), VITORIA AZEVEDO SANTOS - CPF: 062.351.991-71 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E O SEGUNDO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações cíveis contra sentença que julgou procedente a ação. A sentença declarou a inexistência de débito de R$ 5.500,00 e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, R$ 872,91 por danos materiais, além de custas e honorários advocatícios.

O réu alega ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. Invoca excludente de responsabilidade e ausência de dano moral. A autora, em recurso adesivo, requer a majoração da indenização por danos morais para 20 salários mínimos. Justifica o pedido com a gravidade do abalo emocional e os prejuízos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se o réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda;

(ii) analisar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço e avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, segundo a Teoria da Asserção, basta a análise abstrata dos fatos narrados na petição inicial para aferir a legitimidade das partes, sendo a responsabilidade mérito da demanda.

A responsabilidade do réu é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, considerando-se que as transações fraudulentas decorreram de falha na prestação de serviço bancário, não comprovando o réu a inexistência de defeito no sistema de segurança ou a legitimidade das operações questionadas.

Configura-se o dano moral em razão do uso indevido da conta bancária da autora, associado à demora na solução do problema e às cobranças vexatórias sofridas.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e critérios compensatórios e pedagógicos, conforme parâmetros fixados pela jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO

Recurso adesivo provido em parte para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00.

Recurso do réu desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes

a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 1001420-94.2024.8.11.0003, manejada por
VITÓRIA AZEVEDO SANTOS
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito de R$ 5.500,00; condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 5.000,00, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária com base no INPC, a contar do arbitramento; condenar o réu a restituir a importância de R$ 872,91, a título de danos materiais, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desconto; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, NU PAGAMENTOS S.A. sustenta, inicialmente, preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que não possui relação direta com os danos alegados e que as transações objeto da lide foram realizadas mediante login e senha de uso exclusivo da recorrida.

Alega, ainda, não ser responsável pelos eventos narrados, apontando culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros e invocando o art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, que estabelece excludente de responsabilidade para o fornecedor de serviços.

Quanto ao mérito, argumenta que não houve falha no sistema de segurança, sustentando que as operações financeiras ocorreram em ambiente controlado, mediante uso de dispositivo autorizado e senha pessoal.

Defende que, mesmo na hipótese de fraude, esta seria classificada como fortuito externo, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, afastando sua responsabilidade.

Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral, alegando que a situação vivenciada pela apelada configura mero dissabor, sem lesão à honra ou dignidade.

Por fim, caso seja mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório, invocando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A apelada, VITÓRIA AZEVEDO SANTOS, interpôs Recurso de Apelação Adesivo buscando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Argumenta que o montante fixado (R$5.000,00) não reflete a gravidade dos fatos, considerando o abalo emocional e os prejuízos sofridos.

Narra que o desvio de valores de sua conta bancária, associado à realização de empréstimo não autorizado, foi agravado por cobranças vexatórias e excessivas realizadas em seu local de trabalho, causando-lhe constrangimentos reiterados.

Defende que a reparação deve atender aos critérios de compensação, punição e prevenção, requerendo a majoração do quantum indenizatório para o equivalente a 20 salários mínimos (aproximadamente R$28.240,00).

Contrarrazões apresentadas no Id. 248769730 e 248769733.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade quanto aos pressupostos extrínsecos, notadamente a tempestividade e a regularidade formal.

Preliminar - Ilegitimidade passiva

O Banco alega ilegitimidade passiva, afirmando que não tem relação com os danos, pois as transações foram feitas com login e senha da autora. Porém, a legitimidade deve ser analisada pela Teoria da Asserção, que considera a possibilidade abstrata de vínculo jurídico entre as partes. A autora atribuiu ao Banco a responsabilidade por empréstimos e transferências não autorizadas. Logo, existe possibilidade de relação jurídica entre eles, o que legitima o Banco no polo passivo.

A análise da legitimidade é preliminar e não exige comprovação do direito, apenas a verificação dos elementos processuais. A ausência de responsabilidade do Banco levaria à improcedência da ação, não à extinção por ilegitimidade.

O Banco confunde ilegitimidade passiva com responsabilidade civil, que é o mérito da questão. Ao alegar ilegitimidade, busca antecipar a discussão sobre sua responsabilidade, o que não cabe na fase preliminar.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Mérito

A requerente ajuizou a presente ação sob o fundamento de que em 10/2023 foi vítima de fraude em sua conta, envolvendo alteração de senha e contratação indevida de empréstimo no valor de R$5.500,00, além da transferência de R$872,91, que seria saldo existente na conta.

Narra que, no mês de outubro de 2023, recebeu e-mail informando que a senha de acesso ao aplicativo bancário havia sido alterada. De imediato, a autora comunicou o fato à instituição financeira, esclarecendo que não reconhecia tal alteração e que não conseguia acessar sua conta bancária.

Mesmo com a comunicação tempestiva, a recorrida apenas conseguiu recuperar o acesso ao aplicativo após significativa demora, ocasião em que constatou movimentações financeiras que não foram por ela realizadas. A transferência foi direcionada para uma conta de terceiro, de titularidade de JOHNNY AFONSO DA SILVA, conforme os documentos apresentados nos autos.

A sentença recorrida declarou a inexistência do débito, reconhecendo a ausência de provas da contratação do negócio jurídico alegado pela instituição financeira.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga probatória e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o Banco a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

O Banco limitou-se a alegar que as operações foram realizadas mediante confirmação de senha pessoal, sem, contudo, apresentar qualquer prova concreta capaz de demonstrar a legitimidade das transações questionadas. Não houve produção de evidências que comprovassem, por exemplo, o uso de senha ou qualquer outro meio de autenticação vinculado exclusivamente à autora, ora recorrida.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação de serviços, sendo o banco responsável pela adoção de medidas efetivas para proteger as contas de seus clientes contra acessos não autorizados.

É obrigação das instituições financeiras implementar mecanismos de segurança robustos, tais como sistemas de detecção de fraudes, que analisem automaticamente transações em busca de padrões incompatíveis com o perfil do cliente, e múltiplas formas de autenticação, como reconhecimento facial, biometria e autenticação em dois fatores, garantindo que o acesso às contas seja devidamente controlado e monitorado.

A ausência dessas medidas, associada ao evidente descumprimento do dever de cuidado, demonstra a falha na prestação de serviço por parte do recorrente, ensejando a sua responsabilização pelos danos suportados pela recorrida.

Assim, considerando que incumbia ao requerido a comprovação da validade do negócio, ônus do qual não se desimcumbiu já que não juntou qualquer prova apta a comprovar a validade da negociação,
é de se reconhecer a irregularidade do débito objeto da lide e, por consequência, a ilicitude da contratação
.

Diante da irregularidade do débito e da ilicitude da contratação, configura-se o dano moral indenizável, decorrente do uso indevido da conta e valores da autora.

Nesse sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO
– ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MATERIAL MODIFICADO PARA ACRESCER A DEVOLUÇÃO DAS TAXAS E DOS ENCARGOS ORIGINADOS DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR ADEQUADO – 1o APELO - DESPROVIDO - 2o APELO - PARCIALMENTE PROVIDO.O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).Comprovados os descontos indevidos efetuados pela instituição bancária, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa, cuja repetição deve ser feita de forma simples, ante a inexistência de comprovação da má-fé.Além dos valores descontados indevidamente e já pontuados no édito, comporta reforma parte da sentença para acrescer ao valor subtraído do autor a cobrança de taxas, encargos e juros diretos da conta, originados das operações fraudulentas.
A falha na prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimos e transferências fraudulentas em nome da parte consumidora, impõe o dever de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.(N.U 1004961-40.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.
(N.U 1001218-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições da autora e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$10.000,00 (dez mil reais)
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DO SEGURADO EM FACE DO SEGURADOR – ART. 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA No 362 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – 1o RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.Nos termos do artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador em receber valores supostamente pagos em excesso e reparação de danos de qualquer natureza, contados da ciência do fato gerador da pretensão.“(...) A devolução dos valores eventualmente pagos a maior pelo autor, é decorrência lógica do excesso na cobrança, não se afigurando possível o afastamento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. (...)”. (Ap 143261/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ) (N.U 0018248-98.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO de ambos os
recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 2o apelo
para majorar a indenização pelos danos morais para R$10.000,00 e
NEGO PROVIMENTO ao 1o apelo.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo réu para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025